Tribunal: TJDFT
Processo: 0729348-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729348-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR SOUZA OLIVEIRA APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ARTHUR SOUZA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação ajuizada pela apelante em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, processo no 0719890-69.2024.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. Em razões recursais (Id 61614023), o apelante formula os seguintes pedidos: Requer seja devolvido o prazo, uma vez que junta atestado médico, e comprova que não poderia ter cumrido o mesmo. E requer o mesmo pelo principio da celeridade, economicidade, já que, o indeferimento apenas ocasionara, um novo ingresso no judiciário que por prevenção remeterá para essa mesma vara, esse mesmo juízo, já que o requerente não pretende desistir do seu direito. Por todo exposto, requer ainda a produção de provas por todos os meios admitidos no direito, em especial, fichas financeiras, súmulas de gratificação anterior, de todas as provas em direito admitidas, especialmente provas documentais. Requer ainda seja o réu condenado ao pagamento de custas de honorários advocatícios. Preparo não comprovado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. A apelação não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua cognição. Constato a irregularidade formal na interposição anômala da apelação diretamente nesta instância recursal fora dos autos do processo em que exarada a sentença atacada. De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC, a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. A certidão catalogada no Id 61653612 emitida pelo NURANP informa a interposição da apelação nos autos do processo em curso no juízo a quo nos seguintes termos: Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto diretamente na 2a Instância, bem como foi interposto também no processo de origem Pj-e 0719890-69.2024.8.07.0001, o qual está em tramitação na 1a Instância. Certifico ainda processo associado 0717697-18.2023.8.07.0001. Certifico que o processo foi analisado nesta data e não há sugestão de prevenção. O vício é insanável e constitui erro para lá de grosseiro, porque manifestamente descabida a interposição de apelação fora dos autos do processo em que exarada a sentença fustigada. Tão esdrúxulo que não há, no repositório de jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, julgado que tenha examinado a questão em manifestação colegiada. Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, intenção do recorrente. Assinalo que a apelação foi interposta no processo de origem em 16/7/2024 consoante petição catalogada no Id 204360480, consoante consulta processual realizada nessa data. Portanto, será adequada e corretamente processado o recurso para ulterior remessa a esta instância recursal, depois que o i. juízo a quo se manifestar na fase do art. 485, § 7o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados, porque manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 19 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora